Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-18.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015405-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 014.658.391-43 (APELANTE), LUZINEI FERREIRA (APELANTE), BERENICE BOA MORTE DE ARRUDA (APELANTE), BENEDITO DA SILVA ARRUDA (APELANTE), SAULO DA SILVA PAULA - CPF: 925.071.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINETE FRANCA DOS SANTOS - CPF: 026.538.571-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 13o C/C ART. 61,
F
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial atestando que ao ser examinada ela apresentava lesão corporal compatível com o relato de violência, é o suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática do delito de Lesão corporal qualificada.

- O

animus laedendi
exsurge da própria dinâmica fática do crime, pois evidente que quem desfere fortes socos contra a cabeça de outra pessoa visa machucá-la;

- No direito penal o consumo voluntário de bebidas alcoólicas, em adoção à teoria
da
actio libera in causa
, não exclui a imputabilidade penal (
art. 28 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luiz Antônio de Arruda
in
terpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1015405-18.2021.8.11.0042
,
pelo
M.M. Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá-MT
, em que foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, do crime de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 13o c/c art. 61, II,
f
, do CP).

Em suas
razões
recursais, o Apelante busca ser
absolvido
por insuficiência de prova ou por
ausência do elemento subjetivo do tipo
, já, que no momento da ação delitiva ele
estava alcoolizado
(Id.

219484177
).

Apontando as provas que entende aptas a amparar a condenação o
Parquet
apresenta
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id.
219484180
).

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
des
provimento
do recurso (Id.
89510198)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
– O conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo acusado em face da vítima, restando imperiosa, portanto, a manutenção da condenação do réu por incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Id. 227888685).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na madrugada do dia 10 de outubro de 2021, em uma residência localizada na Rua 65, Quadra 4, n. 23, Residencial Sonho Meu, Bairro Pedra 90, nesta Capital,
Luiz Antônio de Arruda
agrediu fisicamente a vítima
Josinete França dos Santos
, com quem convivia há 10 anos e com quem tem 4 filhos.

Narra a denúncia de Id. 219483975 que o relacionamento do casal era conturbado devido às agressões e ameaças que o Luiz praticava contra a companheira, inclusive fazendo com que ela tivesse medo de sair de casa.

Na noite dos fatos, ele chegou na residência sob efeito de bebida alcoólica e, sem motivo aparente, desferiu socos na cabeça de
Josinete
, bem como
proferiu xingamentos contra ela.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra qual o Apelante se insurge buscando ser absolvido diante da ine
xistência de provas para a condenação e também do elemento subjetivo do delito, pois, em tese perpetrado sob a influência de álcool
.

Contextualizado os fatos, passo ao exame do apelo.

I
– A materialidade do delito exsurge do teor da (o): Auto de prisão em flagrante de Id.
219483970 – fl. 5
; Boletim de Ocorrência de Id.
219483970 – fl. 6/8; Laudo pericial e mapa topográfico para a localização da lesão de Id.

219483970 – fls. 63/68
, bem como, da

prova oral produzida na instrução criminal, a demonstrar que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A respectiva autoria, também é incontroversa, pois, não obstante o Apelante tenha negado a agressão, tal negativa está dissociada do arcabouço fático e probatório constantes nos autos.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a
vítima
Josinete França dos Santos
, após narrar que
Luiz
, com quem convive há 10 anos, é pessoa violenta da qual tem muito medo,
disse que na madrugada do crime ele chegou alcoolizado e, sem qualquer motivo, a socou na cabeça. Acrescentou, ainda, que sempre era agredida fisicamente pelo companheiro (Id.
117271201).

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
em que as lesões na ofendida foram confirmadas pela prova pericial constantes nos autos
.

Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado:

“(...). A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Prosseguindo, tem-se o
Laudo pericial e o mapa topográfico para a localização das lesões de Id.

219483970 – fls. 63/68 corroboram a versão da
vítima

de que foi agredida na cabeça, na medida em que atestam que ao ser periciada
Josinete
apresentava
discreto edema traumático na região occipital
.

Por outro lado, nada há nos autos que comprove a alegação defensiva de que a lesão física constatada na ofendida não foi provocada pelo Apelante.

Quanto ao ponto, vale lembrar que ao prestar, o Apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...) nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...)”. (N.U 1011868-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Aliás,
in casu

o
animus laedendi
exurge da própria dinâmica fática do crime, pois impossível crer que uma pessoa que desfere fortes socos na cabeça de outra não pretende machucá-la.

Ademais não há como afastar a
imputabilidade penal de
Luiz
devido a embriaguez, haja vista que a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do CP aplica-se ao agente
“(...)
que, por
doença mental
ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Especificamente em relação ao consumo
voluntário
de bebidas alcoólicas, em adoção à teoria
da
actio libera in causa
,
o art. 28 do mesmo diploma legal dispõe que
“Não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Do STJ, destaco:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Dessa forma, tratando-se de embriaguez voluntária
não
há que se falar em atipicidade da conduta do Apelante, em especial quando sua inimputabilidade não foi comprovada, pois a defesa sequer solicitou a instauração de procedimento apto a averiguar a questão ou trouxe aos autos prova documental (laudos médicos por exemplo) que a corroborasse.

Nesse contexto, evidente que o pleito absolutório não comporta provimento.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024